Tribunal: TCU
Processo: 008.032/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Yara Jane Oliveira Santos Palmeira contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Yara Jane Oliveira Santos Palmeira contra o Acórdão 2690/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. determinar à Fundação Nacional de Saúde que acompanhe o andamento do Mandado de Segurança Coletivo 0806065-23.2021.4.05.8000, em trâmite na Justiça Federal do Estado de Alagoas, adotando as medidas necessárias ao imediato cumprimento às determinações contidas nos subitens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 2690/2022-TCU-Segunda Câmara em caso de desconstituição ou de suspensão da eficácia da sentença proferida naquela ação judicial.